Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ. LEVANTAMENTO. VALORES. ADVOGADOS. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que negou expedição de alvará de levantamento de valores em nome de advogado com poderes especiais outorgados pelo cliente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o acerto da negativa de expedição de alvará de levantamento de valores em nome de advogado com poderes especiais outorgados pelo cliente que o autorizam a receber, sacar alvará judicial, retirar saldos, dentre outros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de situação excepcional impede que o Juízo de Primeiro Grau negue a expedição de alvará de levantamento de valores em nome do advogado se a procuração outorgada pela parte representada conferir poderes especiais a ele para essa finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: "É devida a expedição de alvará de levantamento de valores em nome do advogado quando a procuração conferir-lhe poderes especiais para receber e dar quitação, salvo situação excepcional que justifique a adoção de medida diversa".
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.885.209/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.5.2021.